Tribunal: TJMT
Processo: 1037701-76.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037701-76.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.066.291-99 (EMBARGADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE - PRECEDENTES - OMISSÃO INDEMONSTRADA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

I)

RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Na ocasião, a embargante fala em omissão, por entender que a decisão, ao manter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), deixou de observar os critérios objetivos estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Aduz que o valor arbitrado a título de sucumbência (R$ 1.300,00) é desproporcional, uma vez que é superior ao valor da própria condenação que foi de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Assevera que, a exceção prevista no §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, é de caráter subsidiária, devendo ser utilizada somente quando impossível a aplicação da regra insculpida no §2º, do mesmo artigo de Lei.

Pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada, de modo, que os honorários de sucumbência incidam tão somente sobre o valor da condenação.

Certificado o decurso do prazo para o embargado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 8002396)

É o relatório.

Cuiabá, 29 de maio de 2019.

Desembargadora
SERLY MARCONDES ALVES

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT,